Tribunal: TJMT
Processo: 1023115-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023115-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURIPDES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 948.640.121-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO DIREITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EURIPEDES DE SOUZA RODRIGUES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da - 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1023115-63.2019.8.11.0041,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré\apelada ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como, considerou que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condenou as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o c/c artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões a recorrente almeja o recebimento do valor máximo de indenização, ou seja, o valor de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), devendo ser acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 146967225, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do apelo.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/apelada ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 10.08.2017, ocasionando invalidez permanente atestada por perícia médica.

Da necessidade de pagamento proporcional à lesão.

Sabe-se que o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, reeditada pela Lei no 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o desta lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
”

A teor das orientações do STJ, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
”
(STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009 – sem grifos no original).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011 – sem grifos no original).

Também, deve ser observado o entendimento já sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”

(Súmula no 474 do STJ).

Com efeito, tem-se que deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011 – sem grifos no original).

Na hipótese dos autos, a perícia médica apresentada concluiu que o acidente causou a parte autora EURIPDES DE SOUZA RODRIGUES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 25%; do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.

Nota-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano, sem estabelecer o grau de redução constante da tabela da Susep.

Partindo-se o cálculo do teto indenizatório, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia (fl. 146967178), tem-se que a perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%.

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, deve a indenização deve ser concedida nestes patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos, não restando dúvidas do
quantum
arbitrado, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Do marco inicial dos juros moratórios.

A apelante, requer a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.

A súmula 426 do STJ dispõe que:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Sendo assim, não merece amparo a pretensão da recorrente, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios fundamentos.

Dos honorários advocatícios.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022